Tribunal: CARF
Processo: 10680.723559/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723559/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.132 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO COOPERTRAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE, que julgou procedente Auto de Infração
(Debcad n° 37.468.541-0) relativo a contribuições destinadas a outras entidades e Fundos –
SEST e SENAT – incidentes sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais,
não declaradas em GFIP e não recolhidas, referentes às competências 06/2004 a 12/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723559/2016-29
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.132 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723559/2016-29

Importa observar que esse auto foi desmembrado do Debcad no 37.219.060,
relativamente ao qual houve, para os demais gravames, adesão ao parcelamento especial da Lei
11.941/09.
Narra a vergastada que:
No relatório fiscal, fis. 91/105, consta que o levantamento CTA, corresponde a
diferenças apuradas nos valores pagos aos contribuintes individuais relacionados na
planilha contida no anexo V do mesmo relatório (fis. 155/238, 253/450 e 454/523). Na
referida planilha constam o valor bruto do frete (valor do serviço faturado), a taxa de
administração e tributos (deduzidos indevidamente da base de cálculo), os valores
considerados pela empresa para fins de recolhimento das contribuições e a diferença
apurada pela Fiscalização. Assim, sobre os valores relativos a "taxa de administração e
tributos" (diferença apurada) foram calculadas as contribuições para as outras entidades
e fundos (SEST/SENAT).
Não obstante impugnada (fls. 527/541), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau, em decisão (fls. 642/646) que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
São nulos somente os atos praticados por pessoa incompetente e/ou com preterição do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Cientificada dessa decisão em 20/12/2018 (fl. 650), a contribuinte interpôs, em
03/01/2019, o recurso voluntário de fls. 665/684, aduzindo, em síntese, que:
- passados mais de dez anos da impugnação, os tribunais passaram a compreender
que a partir da edição da MP 2.168-40/2001, as cooperativas do seu gênero passaram a estar
sujeitas ao recolhimento da contribuição ao SESCOOP, em substituição às contribuições ao
SEST e SENAT;
- ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária,
distribuída sob o n.° 0077543-72.2014.4.01.3800, à 8a Vara Federal da Seção Judiciária de
Minas Gerais, por meio da qual pleiteou, conforme se infere da Inicial anexa, o reconhecimento
da inexistência de relação jurídica que obrigue esta recorrente ao recolhimento das contribuições
ao SEST e SENAT, demanda a qual foi julgada procedente pela sentença proferida, conforme
documento que anexa;
- é necessário, diante desse quadro, reformar o acórdão, cabendo destacar que a
existência do debate judicial travado na aludida ação ordinária não prejudica a discussão
administrativa, “uma vez que neste processo administrativo se debate uma autuação específica e
determinada”.
Demanda, ao final, a improcedência da autuação, ou, eventualmente, o
sobrestamento do feito, até o trânsito em julgado da ação judicial.
É o relatório.
Voto
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.132 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723559/2016-29

Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
Compulsando os autos, é possível verificar que a contribuinte, como ela própria
admite, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, distribuída sob
o n.° 0077543-72.2014.4.01.3800, na 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, por
meio da qual pleiteou, conforme se constata da leitura da correspondente petição inicial (fls.
685/710), o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento
das contribuições ao SEST e SENAT (fls. 194).
Cabe registrar, aliás, que já foi proferida sentença judicial naqueles autos (fls.
711/718), julgando procedente o pedido de modo a “declarar a inexistência de relação jurídica
tributária que obrigue a autora [ora recorrente] a recolher para o sistema SEST/SENAT”.
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE no 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:
Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.
Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção, uma vez
que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida ao
resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide.
(...)
Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara a
prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo, a
proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito da Ação Declaratória no 0077543-72.2014.4.01.3800 deverão ser
simplesmente cumpridas pela administração tributária federal, sendo despicienda eventual
manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do presente
litígio.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.132 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723559/2016-29

Anote-se, enfim, que o pedido eventual de sobrestamento resta prejudicado face à
não admissão do apelo.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 741
DF CARF MF
Original